Tribunal: STF
Processo: ARE 1586204
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Paço do Lumiar, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO DE GARANTIR ABRIGAMENTO DE IDOSA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. RESERVA DO POSSÍVEL E SEPARAÇÃO DOS PODERES. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STF. RECURSOS DESPROVIDOS. 
I. Caso em exame 
1. Agravos internos interpostos pelo Município de Paço do Lumiar e pelo Estado do Maranhão contra decisão que negou provimento a apelação cível, mantendo sentença que condenou os entes públicos a providenciar o abrigamento de idosa em situação de vulnerabilidade no “Solar do Outono.” 
II. Questão em discussão
 2. As questões em discussão são: (i) a legitimidade passiva do Município e do Estado do Maranhão; (ii) a aplicabilidade da reserva do possível e do princípio da separação dos poderes à obrigação de garantir abrigamento a idosa em situação de abandono e vulnerabilidade; e (iii) a obrigação do Poder Público de implementar políticas sociais em atendimento ao direito à saúde e à assistência social.
III. Razões de decidir
 3. É dever constitucional e legal do Poder Público, em todas as esferas, garantir à pessoa idosa proteção à saúde e condições de dignidade, em conformidade com os arts. 5º, 203 e 230 da CF/1988 e o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.471/03, arts. 3º e 9º). 
4. A reserva do possível não pode ser invocada como justificativa para descumprir o dever estatal de assegurar direitos fundamentais, salvo demonstração inequívoca de insuficiência de recursos, o que não ocorreu no caso. 
5. A alegação de interferência na discricionariedade administrativa não prospera, pois o direito à saúde possui caráter vinculante e deve ser efetivado por meio de políticas públicas adequadas. 
6. A legitimidade passiva do Município e do Estado está fundamentada na responsabilidade solidária dos entes públicos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e na obrigação de implementar políticas de assistência social previstas no Estatuto do Idoso. 
IV. Dispositivo 
7. Agravos internos conhecidos e desprovidos. 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, 203, 230; Lei nº 10.471/2003, arts. 3º e 9º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 271.286-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 12.09.2000, DJ de 24.11.2000; TJMA, AC nº 0807231-76.2017.8.10.0040, Relª. Desa. Ângela Salazar.”
(Agravo Interno na Apelação Cível n° 0803517-42.2021.8.10.0049, Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão, relator: des. Cleones Seabra Carvalho Cunha, j. em 20.02.2025)
 
Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º e 196 da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário quanto à alegação de violação ao princípio da reserva do possível porque não teriam sido indicados os dispositivos da Constituição Federal alegadamente violados, atraindo o óbice da Súmula 284/STF. 
Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, tal fundamento, limitando-se a repetir literalmente as razões de mérito apresentadas no apelo extremo. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1470276 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.03.2024) 
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)
 
 De outra parte, a Corte de origem assim decidiu:

“Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Maranhão, visando à reforma da sentença de Id 35693535, proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Termo Judiciário de Paço do Lumiar, da Comarca de São Luís (nos autos da ação civil pública acima epigrafada, movida por Ministério Público Estadual, representando Nadja de Jesus Santos, ora apelado), que julgou procedente o pedido para, condenar o Município de Paço do Lumiar e o Estado do Maranhão, solidariamente, ao custeio ininterrupto das despesas inerentes ao acolhimento da idosa, a Srª. Nadja de Jesus Santos em instituição destinada ao acolhimento de pessoas idosas, de natureza pública, ou privada, tornando definitiva a ordem de abrigamento na instituição pública de longa permanência, ou em outra instituição de semelhante estrutura, ainda que privada, às expensas dos requeridos, bem como à adoção de todas as providências necessárias ao cumprimento do abrigamento, incluindo a disponibilização de agentes, translado do idoso até a instituição e acompanhamento psicológico e assistencial, provendo as condições necessárias para resguardar a sua integridade física, bem como as condições mínimas de alimentação, higiene, vestimenta e cuidados básicos de saúde.
[...]
Pois bem. Consoante acentuado no decisum de Id 35693535, o thema decidendum do feito originário diz respeito à obrigação dos entes federativos requeridos em viabilizar o abrigamento da idosa em entidade de longa permanência.
E, analisando atentamente os autos, entendo ter sido demonstrado que a idosa aqui referida, contando, à época do ajuizamento da ação com 81 (oitenta e um) anos, encontrava-se em situação de abandono e vulnerabilidade, não possuindo referência familiar que possa prestar-lhe os atendimentos e auxílios de que necessita. 
Sob essa ótica, tomando por base os dispositivos insertos na Constituição Federal (arts, 5o , 203 e 2302 ), assim como os diversos regramentos legais que tratam da política nacional do idoso e da assistência social, a exemplo do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.471/03), é dever da família, da sociedade e do Estado, o amparo às pessoas idosas, assegurando, sempre através de políticas públicas sociais e econômicas, sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.
[...]
In casu, considerando o teor do laudo emitido por médico psiquiatra do Centro de Assistência Psicossocial (CAPS) em Id. 35693496, fl. 25 e o relatório promovido pelo Serviço Social do Ministério Publico do Estado do Maranhão em Id. 35633499, bem como das demais provas coligidas aos autos, reforçam a pronta necessidade de se providenciar o adequado abrigo em instituição de longa permanência. Isso porque, a residência em que se encontrava, não atende aos anseios e necessidades do idoso, revelando-se mais adequado que seja acolhido em instituição de longa permanência para idosos, por consentâneo à sua realidade, com corpo técnico especializado para os cuidados exigidos.” (e-doc. 10)

Verifica-se que a recorrida teve deferido o pedido de acolhimento institucional em face do Município de Paço do Lumiar e do Estado do Maranhão, tendo em vista a situação excepcional que a acomete. Trata-se de pessoa idosa “contando, à época do ajuizamento da ação com 81 (oitenta e um) anos, encontrava-se em situação de abandono e vulnerabilidade, não possuindo referência familiar que possa prestar-lhe os atendimentos e auxílios de que necessita”.
A Constituição da República estabelece que a assistência social tem como finalidade a proteção da velhice, atribuindo à família, à sociedade e ao Estado o dever de amparar as pessoas idosas, conforme se observa:

“Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.
§ 1º Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares.”

Embora a regra geral seja a convivência do idoso com sua família, a situação excepcional do caso concreto impõe ao Poder Público o dever de assegurar o acolhimento institucional do recorrente em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI).
Assim, agiu com acerto o Tribunal de origem, uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio da isonomia material, devendo-se assegurar a máxima efetividade ao direito a uma velhice digna.
Dessa maneira, não há que se falar em afronta ao princípio da separação dos Poderes, tampouco em indevida interferência na discricionariedade do Poder Executivo na definição das políticas públicas.
Nessa linha, este Supremo Tribunal Federal já reconheceu a possibilidade de intervenção excepcional do Poder Judiciário para assegurar a efetivação de direitos constitucionalmente garantidos, por meio da implementação de políticas públicas de assistência social, especialmente no tocante aos direitos da proteção à família, à vida, à dignidade da pessoa humana e à pessoa idosa. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DO IDOSO. IMPLANTAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ABRIGO PÚBLICO). OMISSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMAS 220 E 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PARA INTERNAÇÃO DE IDOSOS NO MUNICÍPIO VERIFICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1528999 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 31-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 03-04-2025  PUBLIC 04-04-2025)
“MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI N. 20.276 DO PARANÁ. PROIBIÇÃO A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E SOCIEDADES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL DE REALIZAREM PUBLICIDADE OU ATIVIDADE DE CONVENCIMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO ESTADO PARA LEGISLAR SOBRE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PROTEÇÃO INTEGRAL AO IDOSO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Proibição da Lei paranaense n. 20.276/2020 a instituições financeiras, correspondentes bancários e sociedades de arrendamento mercantil realizarem telemarketing, oferta comercial, proposta, publicidade ou qualquer tipo de atividade tendente a convencer aposentados e pensionistas a celebrarem contratos de empréstimos resulta do legítimo exercício da competência concorrente do ente federado em matéria de defesa do consumidor, suplementando-se os princípios e as normas do Código de Defesa do Consumidor e reforçando-se a proteção de grupo em situação de especial vulnerabilidade econômica e social. 2. Ação direta julgada improcedente.” (ADI 6727, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 20-05-2021)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1088920 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17-04-2018)

Destaco que esta Suprema Corte, no julgamento do RE 1.008.166-RG (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.04.2023), paradigma do Tema nº 548 da repercussão geral, firmou Teses no sentido de que:

“1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.”

Entendo que as teses firmadas no âmbito da proteção constitucional integral à criança podem e devem ser aplicadas, por analogia, ao presente caso, considerando que a Constituição Federal, como já exposto, impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando-lhes o direito à vida. Desse modo, diante da impossibilidade de a família oferecer a devida proteção, como no caso concreto, incumbe ao Estado — e, por extensão, à sociedade — prestar a assistência necessária.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente